Tribunal: TJDFT
Processo: 0725643-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. NOVA FUNCIONALIDADE. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. TRANSCURSO CONSIDERÁVEL DE PRAZO. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A reiteração de diligências no sistema SISBAJUD para penhora de ativos financeiros do Executado, sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor.

2. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional.

3. O período mínimo de 1 (um) ano para reiteração da diligência emerge de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o).

4. Considerando que a implementação da “Teimosinha” no SISBAJUD ocorreu após a última pesquisa no sistema, bem como o lapso temporal decorrido superior a 03 (três) anos desde a última consulta (11/03/2019), com vista a garantir a satisfação do crédito exequendo, a decisão agravada deve ser reformada.

5. Ponderando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos Juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo Agravante, especialmente fundado no aumento demasiado de trabalho no Juízo pela implementação de tal medida. Ademais, o argumento do excesso de trabalho que esse sistema iria resultar à sistemática do Juízo não deve prosperar. Isso porque, o Juízo não pode transferir ao jurisdicionado as suas limitações administrativas e nem fundamentar sua decisão no excesso de trabalho que a aludida medida geraria ao seu Juízo.

6. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão Agravada, e determinar ao Juízo de origem a realizar nova consulta no sistema SISBAJUD.